Tribunal: TJDFT
Processo: 0718042-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718042-63.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CRISTIANE PEDROSA BEZERRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. ESTABELECER JOGO DE AZAR EM LOCAL ACESSÍVEL AO PÚBLICO (LCP, ART. 50, § 3o, ALÍNEA “A”). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta infracional consistente em explorar jogo de azar, em 30.9.2019, por meio de 11 (onze) máquinas eletrônicas do tipo “caça-níqueis”, modelo bingo eletrônico, na ADE, conjunto 12, lote 12, Apartamento 202, Águas Claras-DF. II. Contexto probatório. A. Harmonia e contundência entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (agentes de polícia e apostador) e os demais elementos indiciários centrados na ocorrência policial n. 9.133/2019 (ID 26493678), nos laudos de perícia criminal n. 52.294/2019 (exames em apetrechos utilizados para a prática de jogo e de engodo - ID 26493676) e n. 52.547/2019 (exame de informática – ID 26493677) e Auto de apresentação e apreensão n. 1275/2019 (ID 26493673). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados pelas testemunhas em sede investigativa (ID 26493678, p. 3/4) e em juízo (IDs 26493707 e 26493708), no sentido de que a recorrente explorava jogos de azar, em lugar acessível ao público. B. A jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por agentes de polícia que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão n. 1012878, DJE 03.05.2017. C. A testemunha C.J.S. foi enfática no sentido de que tomou conhecimento da existência do bingo, porque a acusada o convidou, mediante ligação telefônica, bem como comparecia ao local no horário de almoço e quem sempre lá se encontrava era a ré (ID 26493707). D. A própria recorrente, na fase policial, teria declarado que trabalhava no bingo há aproximadamente quinze dias e que recebia diária de R$ 200,00 para tomar conta do estabelecimento (ID 26493672, p. 5). E. E é de se atribuir especial relevância ao laudo pericial criminal (Exame de informática), que, ao periciar as máquinas eletrônicas, foi conclusivo em confirmar a natureza de jogo de azar executada no maquinário apreendido, porquanto: [...] i. a habilidade do jogador não tem qualquer influência no resultado do sorteio e, em consequência, no sucesso ou insucesso da jogada; ii. em jogadas unitárias e não-repetitivas, o fator sorte define o sucesso ou o insucesso do jogador; iii. em jogadas sucessivas e repetitivas, o sucesso ou insucesso do apostador dependerá da faixa de retenção de valores definida no programa executado pela máquina. Se o jogador for apostando sucessiva e repetitivamente no equipamento, a tendência é que ele perca todos os créditos que apostar, ainda que ganhe em algumas jogadas [...] (ID 26493677). III. Uma vez configurada a habitualidade da prática de exploração de jogos de azar, torna-se também insubsistente a tese recursal de atipicidade fundada na aplicação do princípio da insignificância, na medida em que a conduta da recorrente possui elevado grau de reprovabilidade, uma vez que direcionada a iludir os usuários do bingo, com a garantia de ganho fácil e mediante a exploração da ignorância e ambição alheia. No mesmo sentido, inaplicável à espécie o princípio da adequação social, porquanto os costumes e/ou a tolerância social não são aptos a revogar tipo penal que se encontra em plena vigência, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. E quanto ao julgamento do Recurso Extraordinário 966.177/RS, ainda que reconhecida a repercussão geral (tema 924: tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do caput do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), inexiste determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, bem como não há decisão definitiva do STF sobre o tema. IV. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 50, § 3o, alínea “a”, do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (três meses de prisão simples, e vinte dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), e substituída por pena restritiva de direitos. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).” A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal. Argumenta pela inexistência dos pressupostos necessários na aferição da tipicidade material: ofensividade na conduta do agente; periculosidade social; não houve reprovabilidade de comportamento; e, inexpressividade da lesão jurídica. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 966.177 (Tema n. 924/STF), em que se discute, com fundamento nos arts. 1o, inc. IV, 5o, "caput", incs. II, VI, VIII, XXXIX, XLI e LIV, 19, inc. I, e 170 da Constituição da República, a recepção do art. 50, "caput", do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), pelo qual tipificada a exploração ou o estabelecimento de jogos de jogos de azar como contravenções penais. Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso paradigma. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Brasília, 11 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito